Tribunal: STF
Processo: ARE 1363244
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CANDIDATO. FUNDAMENTO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO NA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. CONTEÚDO NÃO INFORMADO. RESPOSTA DE QUESITO EXPRESSA E OBJETIVAMENTE FORMULADO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ELIMINAÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II; 7°, IX, XVI; 37; 39, § 3°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O acervo probatório existente nos autos dá a conhecer que, quando indagado se “Respondeu ou responde a inquérito policial” e se “Respondeu ou responde a processo criminal na Justiça estadual ou distrital”, por ocasião do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais, em 15 de setembro de 2014, a ambos o autor respondeu negativamente, declarando haver lido e respondido “pessoalmente todas as questões”, que são verdadeiras todas as informações ali prestadas e que não foi omitido nenhum fato impeditivo do ingresso no cargo pretendido (fls 469 e 474). Consta dos autos, ainda, que o autor foi pessoal e oportunamente notificado, para “apresentar defesa, esclarecendo as circunstâncias do fato e da omissão, no prazo de 10 (dez) dias corridos”, sobre a constatação de que fora “indiciado nos autos do Processo nº 20422-06.2011.8.06.0151/0, oriundo da 3ª Vara da Comarca de Quixadá, fato não comunicado quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais – FIC”. O Edital nº 1/2011 – PMCE estabelece que a terceira etapa do concurso por ele regulado corresponde ao Curso de Formação Profissional, composto pela Prova de Capacidade Física, pela Avaliação Psicológica e pela Investigação Social, todas de caráter eliminatório, além da Prova Final, de caráter eliminatório e classificatório (item 6.1). A fase de investigação social está regulada no item 9.5 do mencionado Edital, verbis:



    (...)



    A existência de inquérito policial em curso ou de persecução penal em juízo sem condenação definitiva, não poderia, como efetivamente não pode constituir fundamento para a eliminação do apelante na fase de investigação social. Ocorre que o Edital nº 1/2011 – PMCE, nas Disposições Finais, expressamente prevê:



    12.27 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.



    Ora, uma das normas positivadas no Edital nº 1/2011 – PMCE é a que se contém no item 9.5.1, determinando a aplicação ao certame da Instrução Normativa 001/2011 que, por essa razão, passa a integrar o plexo de normas de observância e aplicação obrigatória na realização do concurso questionado nos autos, dispondo:



    (...)



    Como resulta da própria literalidade das normas de regência do concurso, a omissão ou declaração falsa do candidato, por si só, ao preencher a Ficha de Informações Confidenciais, “sem prejuízo das sanções penais cabíveis”, ou seja, como consequência administrativa restrita e interna ao âmbito do concurso, acarreta a eliminação do candidato autor da omissão ou da declaração falsa. Tem-se, em tal situação, mera aplicação de norma cogente estabelecida no edital do concurso, sem qualquer juízo de valor sobre as consequências no âmbito penal de conduta anterior eventualmente perpetrada pelo candidato. Nota-se, assim, que a omissão ou declaração falsa que deu origem à eliminação do apelante é consequência de ordem estritamente administrativa e interna ao certame, prevista nas próprias normas que o disciplinam. Não se trata de equivocada, indevida ou não aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência ao caso, para o fim eliminar o apelante do concurso público questionado nos autos, apenas por, em relação a ele, existir atividade de persecução penal administrativa ou judicial em curso.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente